Tribunal: STF
Processo: Rcl 63587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Hospital São Lucas de Niteroi Assim Medical Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADI 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    A parte Reclamante sustenta que “O Tribunal do Trabalho da 1ª Região negou efetividade ao Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, na medida caracterizou como ilícita a prestação de serviços na atividade fim da reclamante, realizada por médico, através de empresa interposta, reconhecendo o vínculo de emprego”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente